Tribunal: TJDFT
Processo: 0704891-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704891-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME LUIZ ZORZI AGRAVADO: ROMULO FERREIRA ALVARES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Foi comprovado o recolhimento do preparo (Id 69538666) após determinação de recolhimento em dobro (Id 69193456). Não houve requerimento para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para antecipação de tutela recursal. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora